Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO Em exame aos autos principais, verifica-se que foi proferida tão somente decisão que recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença e sem efeito suspensivo e determinou a realização de atos de constrição. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, incumbe ao agravante atender ao princípio da dialeticidade e impugnar os fundamentos da decisão, de forma a justificar o pedido de reforma ou anulação (art. 1.016, III, do CPC). Contudo, nas razões recursais, o agravante alega matéria totalmente alheia ao que restou decido. Dessa forma, faculto ao agravante esclarecer qual a decisão recorrida. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403